Tribunal: TJSP
Processo: 0007592-07.1999.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E "EX-OFIC". SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM 2a INSTÂNCIA, APÓS FRANQUEAR-SE PRONUNCIAMENTO AO MUNICÍPIO, POR NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS EM LEI. EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO DAQUELE ADOTADO EM 1o GRAU. RECURSO DO EXEQUENTE PREJUDICADO.
É nula certidão de dívida

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E "EX-OFIC". SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM 2a INSTÂNCIA, APÓS FRANQUEAR-SE PRONUNCIAMENTO AO MUNICÍPIO, POR NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS EM LEI. EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO DAQUELE ADOTADO EM 1o GRAU. RECURSO DO EXEQUENTE PREJUDICADO.
É nula certidão de dívida ativa que inobserva os requisitos previstos na Lei Federal n. 6.830/80 (art. 2o, §§ 5o e 6o) e no Código Tributário Nacional (art. 202), levando à extinção da execução fiscal.